Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727811-97.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA MARINHO OLIVA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente para anexar aos autos as guias correspondentes ao valor das custas processuais e preparo propriamente dito, que podem ser emitidas em caráter de simulação pelo Sistema de custas deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de modo a viabilizar a análise do pedido formulado por meio da petição ID.74503672. Prazo 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito